Tribunal: TJDFT
Processo: 0710762-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao seu recurso inominado, apenas quanto à data inicial dos juros, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido da Autora de indenização por danos morais. A embargante aponta que o acórdão foi omisso ao julgar procedente o pedido de condenação por danos morais, em razão da necessidade de perícia e da ausência de responsabilidade por constar assinatura no contrato com a consumidora; enfim, elenca dispositivos legais a serem prequestionados.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia a omissão alegada. A dispensa da perícia foi devidamente fundamentada, bem como a assinatura do contrato não exime o fornecedor de serviços pelo dano causado. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração. No caso, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela embargante, não havendo falar-se em vício de fundamentação, mas somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
4. No âmbito dos Juizados Especiais não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado, nos termos do Enunciado 125 do FONAJE.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.